Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008419-14.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A
EMBARGADOS: LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal vindicada.
Aduz que não foram sopesados os fundamentos aventados no recurso de que “o caso vertente trata-se de penhora sobre os direitos imobiliários decorrentes de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de imóvel.”, de modo que “seguramente, vislumbrar-se-ia a fumaça do bom direito do Embargante e probabilidade de provimento de suas razões recursais, haja vista que a constrição executiva dos direitos do devedor fiduciante, mesmo se reconhecida a utilização residencial do bem (o que se admite hipoteticamente), deverá subsistir, pois, em havendo inadimplemento da alienação, o produto da venda judicial do imóvel deverá ser revertida em favor do Embargante” (id. 40735977).
No entanto, o decisum lançado no Id. 39993487 é claro ao registrar que “o agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano capaz de ensejar a suspensão da ação, uma vez não informados quais prejuízos advêm se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito recursal”, o que significa dizer que não se vislumbrou qualquer irregularidade de pronto aferível, deixando para o mérito a análise mais acurada dos fundamentos que circundam o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito os declaratórios.
Intimem-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para a devida inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 18 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora